Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-89.2024.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas e apelou alegando, preliminarmente, nulidade das provas porque sua abordagem pelos policiais teria sido ilegal. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória, ou, ao menos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por tráfico de drogas e apelou alegando, preliminarmente, nulidade das provas porque sua abordagem pelos policiais teria sido ilegal. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória, ou, ao menos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a incidência do redutor do tráfico privilegiado em maior fração e o afastamento da pena de multa.
II. Questões em Discussão
2. Consistem em: (I) legalidade da abordagem policial; (II) suficiência das provas para a condenação; e (III) adequação da pena imposta.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem do réu pelos policiais militares foi justificada por circunstâncias objetivas, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência do E. STF.
4. No mérito, a materialidade e a autoria foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, sendo os relatos dos policiais coesos e consistentes. Por outro lado, a negativa do réu foi fantasiosa e não foi corroborada por outras provas.
5. Dosimetria da pena que não comporta alteração.
IV. Dispositivo e Tese
6 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita objetivamente demonstrável. 2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida com base em provas testemunhais e documentais consistentes.
Legislação Citada: CPP, art. 244; CP, art. 50.
Jurisprudência Citada: STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.503.172/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/2/2025.